Tribunal: STF
Processo: RE 1311448
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 98, Vol. 2):
    “Ação declaratória c.c. repetição de indébito. Município de Sorocaba. Taxa de Remoção do Lixo. Exercícios de 2010 a 2015. Inobservância dos requisitos da especificidade e divisibilidade do serviço público. Ausência de definição legal do fato gerador. Inexigibilidade do tributo. Repetição do indébito. Admissibilidade, respeitada a prescrição quinquenal. Recurso provido”. 
    No apelo extremo (fl. 124, Vol. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação a dispositivos constitucionais, à Súmula Vinculante 19 e ao entendimento fixado por esta CORTE no Tema 146 (RE 576.321-RG). Em suma, defende a validade da cobrança da taxa de remoção de lixo.
    Em contrarrazões (fl. 169, Vol. 2), a parte recorrida alega que (a) não foi demonstrada a repercussão geral da matéria; (b) não houve violação ao art. 145, II, da CF; (c) é ilegítima a cobrança da taxa de remoção de lixo. 
    Considerando o julgamento de mérito do Tema 146, os autos foram remetidos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação (fl. 211, Vol. 2).
    Todavia, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos seguintes termos (fl. 216, Vol. 2):
    APELAÇÃO - JUÍZO DE ADEQUAÇÃO - Ação anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito Sorocaba - Taxa de remoção de lixo - Inconstitucionalidade - Inobservância dos requisitos da especificidade e divisibilidade do serviço público - Violação à Súmula Vinculante 19 do STF - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO PROVIDO.”
    Na sequência, o RE foi admitido, e foram remetidos os autos ao STF (fl. 229, Vol. 2).
    É o relatório. Decido. 
    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 
    Assiste razão ao recorrente.
    No caso, o Tribunal de origem reformou a sentença de improcedência do pedido, sob o fundamento de inconstitucionalidade da Taxa de Remoção de Lixo. Todavia, esse entendimento diverge da jurisprudência desta CORTE que, no julgamento do RE 576.321-RG, (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 146), sob a sistemática da repercussão geral, fixou que “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.” Confira-se a ementa do julgado: 
    “CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II - JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III - RECURSO PROVIDO.” 
    Além disso, o acórdão recorrido divergiu da orientação firmada nas Súmulas Vinculantes 19/STF e 29/STF, que assim dispõem, respectivamente: 
    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.” 
    “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.” 
    Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. ART. 145, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO VIOLAÇÃO. RE 576.321-RG, (REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 146). SÚMULAS VINCULANTES 19 E 29. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
    1. No julgamento do RE 576.321- RG, (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 146), sob a sistemática da repercussão geral, firmou seu entendimento no sentido de que I – A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; II – A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.
    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento desta CORTE, fixado no Tema 146 e nas Súmulas Vinculantes 19 e 29. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 120.464-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/6/2019)
    “Agravos regimentais nos recursos extraordinários. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Ausência. Imunidade recíproca. INFRAERO. Taxa de coleta de lixo domiciliar. Base de cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. Precedentes. Súmulas Vinculantes nºs 19 e 29. 
    1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos.
    2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    3. O Plenário da Corte, no exame do ARE n° 638.315/BA, Relator o Ministro Cezar Peluso, com repercussão geral reconhecida, assentou que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal alcança a INFRAERO, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público.
    4. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral. Incidência da Súmula Vinculante nº 19.
    5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da constitucionalidade da utilização da área do imóvel como base de cálculo da taxa de coleta de lixo domiciliar. Incidência da Súmula Vinculante nº 29. 6. Agravos regimentais não providos.” (RE 90.141-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/12/2015) 
    No mesmo sentido, citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas, em processos nos quais também se examinava a tributação efetuada no Município de Sorocaba: RE 1.209.563, de minha relatoria, DJe de 5/8/2019; RE 965.594, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/8/2016; RE 971.509, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 29/9/2016; e RE 1187141, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/3/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente